Tribunal: TJSP
Processo: 1000062-65.2019.8.26.0484
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de quaisquer vícios a serem sanados via declaratórios – Embargante que pretende, na verdade, rediscutir matéria já amplamente analisada - Descabimento – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa de dispositivo legal – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000062-65.2019.8.26.0484/50000, da Comarca de Promissão, em que é embargante
ELIAS LUIS DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados MARIA LAURA
BORGES DE LIMA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), JOSE LAUREANO
BORGES DE LIMA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), ABRAHIM LUIS DE LIMA
(ESPÓLIO)
e
GISELA
ALESSANDRA
BORGES
DA
SILVA
LIMA
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000062-65.2019.8.26.0484/50000 -Voto no
2
VOTO No: 40440
EDEC. No: 1000062-65.2019.8.26.0484/50000
COMARCA: PROMISSÃO
EBTE.: ELIAS LUIS DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA)
EBDOS.: MARIA LAURA BORGES DE LIMA (E OUTRO) (MENOR (ES)
REPRESENTADO (S) (JUSTIÇA GRATUITA)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência de
quaisquer vícios a serem sanados via declaratórios

Embargante que pretende, na verdade, rediscutir matéria já
amplamente analisada - Descabimento Prequestionamento
Desnecessidade de menção expressa de dispositivo legal
Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Elias Luis de
Lima, por meio dos quais alega existência de vícios no v. acórdão, requerendo
acolhimento do recurso com caráter excepcionalmente infringente, com
fundamento nos artigos 994, inciso IV, c.c. incisos I e II, do artigo 1022, e, ainda,
c.c. § 2o, do artigo 1023, todos do Código de Processo Civil.
Sustenta o embargante, em síntese, que na conclusão do v.
acórdão não houve grande acerto e inatacável Justiça, requerendo reforma do
julgado. Aduz que a manutenção do entendimento da r. sentença de primeiro
grau de compensação de valores deve ser rejeitado ou afastado por falta de
pedido das partes nesse sentido. Ainda, que o Espólio de Abrahim Luis de Lima
não produziu qualquer prova das suas alegações, bem como que houve
julgamento “extra petita”, uma vez que teria o v. acórdão decidido matéria diversa
da que foi postulada na inicial da 'pseudo' reconvenção, bem como das razões da
contestação.
Todavia, ao contrário do alegado, não verifico a existência de
quaisquer dos vícios tipificados na lei (art. 1022, do CPC), cujo reparo venha a
acarretar na modificação do julgado.
Na verdade, o que pretende o embargante é rediscutir matéria,
para fins, principalmente, de prequestionamento, mas, nessa situação, como se
sabe, a via adequada é outra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000062-65.2019.8.26.0484/50000 -Voto no
3
Como já se decidiu, inclusive: “não cabe nos declaratórios, rever
decisão anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento,
tido então por correto, invertendo, em conseqüência, o resultado final” (STJ - 3a
Turma, Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES).
Frise-se que a questão jurídica trazida à discussão nesta
instância foi efetivamente discutida e apreciada pelo v. acórdão embargado, que
deixou expresso as razões pelas quais negou provimento ao recurso, com
obervação, não havendo necessidade de, explicitamente, fazer menção a todos
os dispositivos de lei que regem a matéria, muito menos para fins de
prequestionamento.
No mesmo sentido já se decidiu: “Embargos de declaração.
Omissão. Contradição. Inocorrência. Prequestionamento. Observância dos lindes
do art. 535, do Código de Processo Civil. Necessidade. Os embargos
declaratórios não podem ser usados como meio de prequestionamento de
questão constitucional ou infraconstitucional para viabilizar o recebimento de
recurso extraordinário e/ou especial. Embargos rejeitados” (ED n° 845.838-1/5,
Rel. Des. Walter Zeni, 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo).
Ainda: “Embargos de declaração. Reexame. Inadmissibilidade.
Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria, para
fins de seu prequestionamento com o único objetivo de viabilizar o recebimento
de recurso especial e/ou extraordinário” (ED n° 904.389-1/7, Rel. Des. Willian
Campos, 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo).
Por fim, cite-se ainda julgados dos Colendos Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais "é certo que tem
entendido este Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a
menção expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o
tema a ele relativo seja objeto de consideração" (STF - Segunda Turma, Al n°
396.899-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003) e "o
prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem,
das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada inexistindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000062-65.2019.8.26.0484/50000 -Voto no
4
a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado (STJ - Corte
Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. n° 162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; v.u.)".
Inexiste, portanto, qualquer vício a ser sanado, deve o
embargante aparelhar recurso próprio, querendo, se o resultado do julgado lhes
desagrada.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora